Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe ressaltar que, de fato, a jurisprudência não admite o cumprimento de sentença de ofício no feito regido pelo processo civil (REsp n. 1.725.612/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020).
2. No caso, em que pese o nomen iuris dado à petição de “cumprimento provisório de sentença”, a natureza do respectivo pedido formulado pela exequente não condiz com esse procedimento, haja vista que tem conteúdo meramente acautelatório do processo e não de satisfação da obrigação reconhecida em sentença. Ademais, em momento algum em sua petição se referiu a eventual obrigação de pagamento de quantia certa. E, de fato, esse não pareceu ser seu intento, porque deixou de anexar o cálculo discriminado e atualizado do suposto débito. A falta do demonstrativo acoima sua petição de vício de inépcia, art. 524, caput, e incisos II a VI, da Lei Adjetiva.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.